Tribunal: TJMT
Processo: 0007091-50.2014.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007091-50.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), CLAUDIO HUMBERTO CRAVEIRO DE SA - CPF: 275.176.241-72 (EMBARGANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA - CPF: 026.784.911-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR ESTABILIZADO.
CONVERSÃO DA URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. TEMA 1.157/STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de remessa necessária, julgou improcedente pedido de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV formulado por servidor público estabilizado, com fundamento na tese fixada pelo STF no Tema 1.157.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se existe omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da alegação de que a conversão da URV não constitui vantagem de reenquadramento funcional, mas sim reparação patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado fundamentou adequadamente que o direito à correta conversão da URV está intrinsecamente ligado à estrutura remuneratória de uma carreira efetiva, da qual o servidor estabilizado, por força da tese vinculante do Tema 1.157/STF, não pode usufruir.

4.
A decisão embargada reconheceu expressamente que o servidor admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, beneficiário da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não possui direito à efetividade nem às vantagens inerentes a uma carreira estruturada.

5.
Inexiste a alegada omissão, verificando-se mero inconformismo com a conclusão adotada, circunstância que não autoriza a procedência dos embargos declaratórios.

6.
Não se configura caráter protelatório que justifique a imposição de multa, nem há elementos probatórios suficientes para revogação do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "O servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT não faz jus a diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, por se tratar de vantagem vinculada à estrutura remuneratória de carreira efetiva, conforme tese do Tema 1.157/STF."

--------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, ADCT, art. 19; CPC,
arts
. 489, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.157; STF, RE 561.836.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDIO HUMBERTO CRAVEIRO DE SA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para julgar improcedente o pedido de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1
.
157, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão, aduzindo que o voto condutor teria equiparado erroneamente o direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV com vantagens de planos de carreira, aplicando indevidamente a tese firmada no Tema 1
.
157 do Supremo Tribunal Federal.

Argumenta que a correção da URV não constitui vantagem decorrente de reenquadramento funcional, mas sim reparação de danos patrimoniais suportados pelo servidor diante de sua remuneração defasada. Sustenta que o Tema 1
.
157/STF trata exclusivamente da impossibilidade de reenquadramento em novo plano de carreira, sendo inaplicável ao presente caso.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, bem como o prequestionamento dos
arts
. 5º, caput e XXXVI, art. 37, X e XV da CF e art. 22 da Lei Federal 8.880/94.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ
(MT)
apresentou contrarrazões (Id. 338341863), pugnando pelo não conhecimento dos embargos por inadequação da via e caráter manifestamente protelatório. No mérito, sustenta a correta aplicação do Tema 1
.
157/STF. Requer ainda a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
CLAUDIO HUMBERTO CRAVEIRO DE SA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, em sede de remessa necessária, retificou a sentença para julgar improcedente o pedido de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, com base na tese fixada pelo STF no Tema 1
.
157.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”
.

Pois bem.

1. DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Primeiramente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo
Município
embargado em suas contrarrazões
de
não conhecimento dos embargos por inadequação da via eleita
.

No caso, o
embargado sustenta que os embargos não merecem conhecimento por inadequação da via recursal, alegando ausência de indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC e caráter meramente protelatório.

Contudo,
referida
alegação confunde-se com a própria análise de mérito dos embargos
de declaração
. Com efeito, a verificação da existência ou não dos vícios alegados pelo embargante constitui exame do mérito recursal e não questão de conhecimento. O embargante aponta especificamente a existência de omissão no
v.
acórdão embargado, o que autoriza o conhecimento do recurso para análise
e

acolhimento
ou não da alegação.

Diante de tais premissas,
rejeito
a preliminar.

2. DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Superadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito dos embargos declaratórios.

A parte embargante alega existência de omissão no v. acórdão, sustentando que o voto condutor teria equiparado erroneamente o direito à correção da URV com vantagens decorrentes de reenquadramento funcional previstas no Tema 1
.
157/STF.

Nesse ponto, denota-se que o
voto condutor do v. acórdão embargado foi expresso ao fundamentar que:

"O direito à correta conversão da URV (Lei n. 8.880/94) e, principalmente, o direito à recomposição salarial baseada nas teses de reestruturação de carreira (discutidas no RE 561.836), são direitos intrinsecamente ligados à estrutura remuneratória de uma carreira efetiva.

Conforme a tese vinculante do Tema n. 1157, o servidor estabilizado não tem direito a ser reenquadrado ou a receber vantagens de planos de carreira destinados aos efetivos. Por consequência lógica, o autor/apelado, sendo servidor estabilizado e não efetivo, não faz jus às diferenças remuneratórias pleiteadas (conversão da URV), que são próprias da carreira estruturada."

Da análise do trecho transcrito, depreende-se que o
voto condutor do v.
acórdão embargado não apenas considerou a questão da conversão da URV, como também fundamentou de forma clara e precisa as razões pelas quais entendeu pela aplicação da tese fixada no Tema 1
.
157/STF ao caso concreto.

A decisão embargada reconheceu expressamente que o embargante, na qualidade de servidor admitido sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, beneficiário da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, não possui direito à efetividade, que inclui o direito a
reenquadramentos, progressões e demais vantagens inerentes a uma carreira estruturada.

O argumento do embargante de que a conversão da URV não constitui vantagem, mas sim reparação patrimonial, foi adequadamente enfrentado pelo julgado, que concluiu pela vinculação intrínseca entre o direito à correta conversão da URV e a estrutura remuneratória de uma carreira efetiva.

Diferentemente do alegado pelo embargante, o
v.
acórdão embargado não equiparou mecanicamente a conversão da URV ao reenquadramento funcional, mas sim reconheceu que ambos os institutos estão inseridos no contexto mais amplo dos direitos e vantagens inerentes a uma carreira estruturada, da qual o servidor estabilizado, por expressa vedação do Tema 1157/STF, não pode usufruir.

A fundamentação apresentada demonstra que a matéria controvertida foi adequada e suficientemente apreciada, inexistindo a omissão apontada pelo embargante. O que se verifica, em verdade, é mero inconformismo com a conclusão adotada, circunstância que não autoriza a procedência dos embargos declaratórios.

A eventual discordância do embargante com o entendimento adotado deve ser manifestada pela via recursal própria, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão do mérito da causa.

Quanto ao prequestionamento pretendido, cumpre registrar que não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara sua conclusão sobre a matéria suscitada, o que efetivamente ocorreu na espécie.

3. DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS PELO MUNICÍPIO EMBARGADO.

Registre-se ainda a existência de
questões suscitadas pelo embargado em suas contrarrazões, quais sejam: (i) aplicação de multa por caráter protelatório; e (
ii
) revogação do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

Quanto à aplicação de multa por suposto caráter protelatório, não se vislumbra, no caso concreto, a manifesta intenção protelatória que justifique a imposição da sanção prevista no art. 1.026, § 2º do CPC
, mormente
elementos que caracterizem o abuso do direito de recorrer.

No tocante ao pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, verifica-se que o embargado não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes e atualizados que demonstrem inequivocamente a alteração da condição econômica do embargante. A mera referência a documentos constantes dos autos, sem a devida especificação e demonstração cabal da capacidade econômica atual, não autoriza a revogação do benefício já deferido.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
CLAUDIO HUMBERTO CRAVEIRO DE SA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

Outrossim,
REJEITO
os pedidos formulados pelo embargado de não conhecimento dos embargos e aplicação de multa por caráter protelatório, bem como o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026